Tribunal: TJSP
Processo: 2029994-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2015 e 2016 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de que parte do imóvel objeto da exação foi objeto de desapropriação parcial - Acolhimento em parte da objeção processual, determinando o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança da área remanescente - Impossibilidade - Equívoco na base de cálculo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2015 e 2016 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de que parte do imóvel objeto da exação foi objeto de desapropriação parcial - Acolhimento em parte da objeção processual, determinando o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança da área remanescente - Impossibilidade - Equívoco na base de cálculo que remete ao próprio lançamento tributário - Impossibilidade de substituição da CDA – Inaplicabilidade do artigo 203 do CTN - Faculdade que não pode ser estendida aos lançamentos – Substituição da CDA - Súmula no 392 do C. STJ, que aqui não se aplica e só cabível até a r. decisão de primeiro grau - Existência de erro material – Vício, porém, insanável por tratar do próprio lançamento - Precedentes do E. STJ - Precedentes desta C. Corte - Decisão reformada - Agravo provido.